Tribunal: TJSP
Processo: 1087614-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
*Declaratória – Prestação de serviços de telefonia – Cerceamento de defesa não caracterizado - Autora figura como intermediária na cadeia de consumo - CDC aplicável ao caso – Contrato firmado entre as partes para locação de aparelhos de celular com uso de dados ilimitado e 10GB de internet – Cobrança pelo uso excedente de internet – Possibilidade – Os valores pelos dados excedentes

Ementa:
*Declaratória – Prestação de serviços de telefonia – Cerceamento de defesa não caracterizado - Autora figura como intermediária na cadeia de consumo - CDC aplicável ao caso – Contrato firmado entre as partes para locação de aparelhos de celular com uso de dados ilimitado e 10GB de internet – Cobrança pelo uso excedente de internet – Possibilidade – Os valores pelos dados excedentes constavam explicitamente no contrato firmado entre as partes – Necessidade de bloqueio das linhas após atingir o limite contratado não ficou evidenciada, bastando o simples envio de mensagem ao usuário – Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*